Tribunal: TJES
Processo: 5003884-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003884-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
AGRAVADO: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

EMBARGADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
contra o v. acórdão
(ID nº 1
233272
)
que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento
por ele
interposto, mantendo a r. decisão que acolheu a impugnação à penhora formulada p
or
ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
.

Em suas razões
(ID nº 1
285926
)
,
o
embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é

omissa

“
por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
”
.

Não obstante d
evidamente intimad
a
,
a

recorrid
a

não
apresentou contrarrazões,
conforme certidão exarada nos autos.

É
o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNTES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

EMBARGADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
contra o v. acórdão (ID nº 1233272) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a r. decisão que acolheu a impugnação à penhora formulada por
ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
.

Em suas razões (ID nº 1285926), o embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa

“
por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
”
.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Analisando o acórdão guerreado, verifica-se que todos os argumentos abordados nas razões de agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente reconhecido que as exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a interpretação dada à lei que trata do bem de família, por visar assegurar a proteção da entidade familiar, e não do devedor, não deve ser feita extensivamente à hipótese contida na norma.

Nesse sentido, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente as razões despendidas pelos litigantes, os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise de todas as questões postas sob apreciação na presente demanda, notadamente acerca de que a parte agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto não se investe na qualidade de titular do crédito destinado ao financiamento do imóvel, senão vejamos:

“Por considerar haver procedido à construção do imóvel, o agravante pretende ver afastada sua impenhorabilidade em decorrência do disposto, no art. 3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.009/90, in verbis:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...).

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

Da leitura do dispositivo, o que se vislumbra é que a exceção à regra é direcionada àquele que financiou a construção ou a aquisição do imóvel, o que não se amolda ao caso aqui narrado.

O que se depreende da leitura da referida norma é que o preceito por ela previsto é para o agente financeiro ou creditício, que disponibilizou recursos financeiros à aquisição ou construção do próprio imóvel, conforme se depreende de forma clarividente pela própria redação do dispositivo supratranscrito.

Acolher a argumentação despendida pelo recorrente seria equivalente a conferir uma interpretação elastecida ao texto legal, porquanto o crédito perseguido, como já dito, não é decorrente de financiamento do imóvel, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

O que se vislumbra, assim, é que, a pretensão do agravante não encontra respaldo na jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta pela interpretação restritiva da legislação em comento, senão vejamos: “o escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente” (STJ; REsp 1.862.925; Proc. 2020/0042300-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 26/05/2020; DJE 23/06/2020).

Destarte, as exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a interpretação dada à lei que trata do bem de família, por visar assegurar a proteção da entidade familiar, e não do devedor, não deve ser feita extensivamente à hipótese contida na norma.

Alinhavadas tais considerações, tenho que a parte agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto não se investe na qualidade de titular do crédito destinado ao financiamento do imóvel.

Não obstante exista o dever legal e moral da agravada indenizar o recorrente pelos valores a que aquela fora judicialmente condenada a pagar, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos arts. 3° e 4° da Lei nº 8.009/1990, os quais, conforme salientado à exaustão, devem ser interpretados restritivamente.

Destarte, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não verifico a aplicação, à espécie, da exceção do art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, justamente em virtude de que o recorrente não é o agente financeiro que financiou o imóvel, ou mesmo possui qualquer equiparação à instituição financeira ou equivalência a fomentar a compra do bem.”

Delineadas tais ponderação e considerando, ainda, que os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Afinal, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

EMBARGADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.